Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE MENOR PARA CRECHE PÚBLICA LOCALIZADA PRÓXIMO A RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA.
1. O STF decidiu que a obrigação do Estado em garantir o acesso à educação infantil (creche e pré-escola), constitui direito subjetivo. Portanto, não está sujeito à discricionaridade do poder público. Ao contrário, o Estado deve adotar medidas efetivas para a concretização do direito dos infantes à educação pública e gratuita.
2. No caso, o agravante já está inserido no ensino público. Por outro lado, a escola em que o agravante pretende ser matriculado está com lotação máxima atingida, sem vagas atualmente para novos alunos.
3. Não compete ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, quando não se resta demonstrada omissão do estado no cumprimento dos deveres constitucionais e legais. O pedido do agravante acarretaria interferência indevida na administração e nos de critérios para gerenciamento das escolas, que é competência discricionária do Poder Público.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.